Tribunal: TJMT
Processo: 1017186-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017186-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRENTE), MARCELO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 025.608.271-58 (RECORRIDO), INDYARA WINTER CAVALCANTE - CPF: 025.346.341-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO DURANTE PANDEMIA COVID-19. LIMITE MÁXIMO PREVISTO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Confresa contra sentença que condenou a municipalidade ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidor público municipal, enfermeiro, durante o período da pandemia de COVID-19 (março/2020 a maio/2022), com reflexos em férias, 13o salário e demais verbas correlatas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a majoração judicial do adicional de insalubridade para percentual superior ao limite máximo previsto na legislação municipal (20%), com base na NR-15 do Ministério do Trabalho, em razão da exposição a agentes biológicos durante a pandemia da COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Municipal no 102/2015 estabelece expressamente os percentuais aplicáveis ao adicional de insalubridade para os servidores públicos do Município de Confresa, fixando o limite máximo em 20% sobre o vencimento básico do servidor.

4. O princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe que a Administração Pública somente pode fazer o que a lei expressamente autoriza, não sendo possível ao Poder Judiciário majorar o percentual do adicional de insalubridade para além do limite estabelecido na legislação municipal.

5. A decretação de estado de calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19, por si só, não autoriza a majoração do adicional de insalubridade para além do limite legal, sendo necessária a comprovação técnica das condições laborais por meio de laudo pericial específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Não cabe ao Poder Judiciário majorar o percentual do adicional de insalubridade para além do limite máximo estabelecido na legislação municipal, mesmo durante o período da pandemia de COVID-19, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 2. A simples decretação de estado de calamidade pública não autoriza, por si só, a majoração do adicional de insalubridade sem previsão legal específica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal no 102/2015, art. 83, I; Súmula Vinculante no 37/STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37; TJMT, N.U 1019746-74.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 12/09/2025; TJMT, N.U 1008889-91.2024.8.11.0004, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 10/02/2025; TJMT, N.U 1008998-08.2024.8.11.0004, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 17/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:

1017186-62.2025.8.11.0001

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente:
Município de Confresa

Recorrido:
Marcelo Pereira de Araujo

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCELO PEREIRA DE ARAUJO
ajuizou reclamação em face do
MUNICIPIO DE CONFRESA
.

Noticiou que: a) é servidor público efetivo do Município de Confresa, exercendo a função de enfermeiro; b) durante o período da pandemia da COVID-19, foi submetido de forma contínua e habitual à exposição de agentes biológicos nocivos; c) o Decreto Municipal n° 14, de 17 de março de 2020, reconheceu a situação de calamidade pública em decorrência da pandemia; d) recebeu apenas 20% de adicional de insalubridade, quando deveria receber 40% (grau máximo). Requereu: a)
o pagamento das diferenças retroativas do adicional de insalubridade, referente ao período de março de 2020 a maio de 2022, com reflexos em férias, 13o salário e demais verbas correlatas.

O juízo singular proferiu
sentença

e
c
oncluiu que a atividade exercida por profissionais de enfermagem em contato direto com pacientes potencialmente infectados pela Covid-19 durante o estado de calamidade pública caracteriza insalubridade em grau máximo nos termos do Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho
, sendo desnecessária a exigência de laudo técnico (LTCAT) em situações de pandemia
. Julgou parcialmente procedente a ação para condenar a parte recorrente

a pagar à parte autora o adicional de insalubridade em grau máximo (40%) referente ao período de março de 2020 a maio de 2022
, bem como
os reflexos legais do adicional de insalubridade.

O

Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença incorreu em equívoco ao dispensar a produção de prova pericial para a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo; b) a NR-15 estabelece critérios rigorosos para a caracterização da insalubridade, exigindo aferição técnica das condições de trabalho; c) a mera alegação de exposição não é suficiente para configurar o direito ao adicional em grau máximo
, e
a presunção da insalubridade
no referido
grau sem a devida comprovação técnica viola o princípio da legalidade e da segurança jurídica; e
d
) o Município já pagava ao servidor o adicional de insalubridade em grau diverso e gratificação extraordinária de combate à COVID-19. Requereu
a reforma da sentença para julgar
improcedente
a
ação
.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Adicional de insalubridade.

O Adicional de Insalubridade dos servidores públicos
da área da saúde
do Município de Confresa é assegurado pelo art. 83, inciso I, da Lei Complementar no 102/2015, que dispõe sobre a reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e Salário dos Profissionais da Saúde:

"Art.
//
83. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional de insalubridade ou periculosidade, devidos nos percentuais sobre o vencimento básico de:

I -
insalubridade
nos seguintes percentuais:

a) 10% (dez por cento) para grau mínimo;

b) 15% (quinze por cento) para grau médio;

c) 20% (vinte por cento) para grau máximo."

A legislação municipal estabelece claramente os percentuais aplicáveis ao adicional de insalubridade, fixando o limite máximo em 20% sobre o vencimento básico do servidor.

Embora o rec
lamante
alegue que deveria ser aplicado o percentual de 40% previsto na NR-15 do Ministério do Trabalho, é pacífico o entendimento de que os servidores públicos municipais se submetem ao regime jurídico estabelecido pelo respectivo ente federativo, não se aplicando automaticamente as normas da CLT ou das Normas Regulamentadoras federais.

O princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe que a Administração Pública somente pode fazer o que a lei expressamente autoriza. Assim, não é possível ao Poder Judiciário majorar o percentual do adicional de insalubridade para além do limite estabelecido na legislação municipal, sob pena de usurpação da função legislativa.

A
demais
, a
Ministra Regina Helena Costa, em Decisão Monocrática proferida em RMS 70.509, manifestou que "
a decretação de estado de emergência, em razão da pandemia, por si só, não dá ensejo à concessão imediata do adicional de insalubridade pleiteado, uma vez que tal medida requer o exame de diversos pressupostos legais, demandando, assim, dilação probatória
".

Nesse sentido, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, mesmo durante a pandemia de COVID-19, é necessária a realização de perícia técnica para a concessão ou majoração do adicional de insalubridade:

“
(...)
Tese de julgamento: "1. A majoração do adicional de insalubridade para grau máximo durante o período da pandemia de COVID-19 exige a comprovação técnica das condições laborais por meio de laudo pericial específico. 2. A simples alegação de atuação na linha de frente do combate à COVID-19 não é suficiente para a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo, sendo necessária a comprovação técnica das condições de trabalho."
(...)
(N.U 1019746-74.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, publicado no DJE 12/09/2025)
”

"EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. AFASTADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. NECESSIDADE DE LEI. SÚMULA 339/STF. SÚMULA VINCULANTE 37 (TEMA 315/STF). VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. SENTENÇA REFORMDA. RECURSO PROVIDO. (N.U 1008889-91.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, publicado no DJE 13/02/2025)"

"RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – PERÍODO PANDÊMICO – EXPOSIÇÃO AO RISCO BIOLÓGICO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA REFORMADA - SÚMULA 02 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO E PROVIDO. (...) 3. O presente recurso visa analisar a viabilidade jurídica do pleito de majoração do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) apresentado por uma servidora pública municipal atuante na função de agente comunitário de saúde lotada na unidade de saúde do Município de Barra do Garças/MT. O pedido fundamenta-se na exposição a alto risco biológico durante a pandemia da COVID-19. Contudo, a solicitação enfrenta impedimentos legais devido à ausência de revisão normativa que a ampare. 4. Sabe-se que a concessão do adicional de insalubridade está condicionada à observância de dispositivos normativos específicos e à comprovação técnica das condições laborais, por meio de laudo pericial ou de normas estabelecidas. 5. Embora a pandemia tenha representado um elevado risco biológico, a simples decretação de calamidade pública não é suficiente para justificar tanto a concessão inicial do adicional de insalubridade quanto a sua majoração para um patamar superior, sem o atendimento dos requisitos legais e regulamentares. 6. Diante do exposto, conclui-se que o pleito de majoração do adicional de insalubridade para a função de agente comunitário de saúde no município de Barra do Garças/MT não encontra amparo legal nas normas vigentes. 7. Na ausência de legislação ou regulamentação específica que estabeleça a concessão do adicional de insalubridade em qualquer grau, o reconhecimento judicial desse direito configuraria a usurpação da função legislativa e afrontaria o princípio da legalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal. (N.U 1008998-08.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, publicado no DJE 20/03/2025)"

No caso em análise,
o reclamante
é servidor público municipal, ocupante do cargo de enfermeiro, e recebe adicional de insalubridade no percentual de 20%, que corresponde ao grau máximo previsto na legislação municipal. Pretende, contudo, a majoração desse percentual para 40%, com base na NR-15 do Ministério do Trabalho, em razão da exposição a agentes biológicos durante a pandemia da COVID-19.

Ocorre que, conforme demonstrado, a Lei Complementar Municipal no 102/2015 estabelece expressamente os percentuais aplicáveis ao adicional de insalubridade, fixando o limite máximo em 20%. Não há, portanto, previsão legal para o pagamento do adicional no percentual pretendido pelo recorrido.

Ademais, o Município de Confresa comprovou que o recorrido já recebe o adicional de insalubridade no percentual máximo previsto na legislação municipal (20%), conforme demonstram os documentos juntados aos autos, em especial as fichas financeiras e o Decreto no 258/2022, que homologou o Laudo Técnico das Condições de Insalubridade e Periculosidade.

Ressalte-se que, embora a pandemia da COVID-19 tenha representado um risco biológico acentuado para os profissionais da saúde, a simples decretação de estado de calamidade pública não autoriza o Poder Judiciário a majorar o percentual do adicional de insalubridade para além do limite estabelecido na legislação municipal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação dos poderes.

Nesse sentido, a Súmula Vinculante no 37 do STF estabelece que "
não
cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
".

Da mesma forma, não cabe ao Judiciário majorar o percentual do adicional de insalubridade para além do limite estabelecido na legislação municipal.

Assim, a pretensão do recorrido de receber o adicional de insalubridade em percentual superior ao previsto na legislação municipal não encontra amparo legal, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025